Tribunal: TJMT
Processo: 0002587-70.2014.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002587-70.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[Ministerio Publico (APELADO), ELIAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.090.881-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUBSTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DE VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA – ATO ÍMPROBO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS APLICADAS DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a prova dos autos é segura ao indicar a prática de improbidade administrativa pelo Apelante, consististe em, por mais de uma vez, subtrair combustível (óleo diesel) de veículos e maquinários da Prefeitura Municipal de Juara, escorreita sua condenação.

Não carecem de reforma as penas aplicadas, porquanto foram fixadas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo compatível com as condutas praticadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ELIAS PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação Civil Pública com Preceito Cominatório
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0002587-70.2014.8.11.0018 – Cód. 65419), julgou procedente o pedido para condenar o Apelante, nos termos dos arts. 9°, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) ressarcimento integral dos danos suportados pelo erário com a subtração de 100 litros de óleo diesel; (ii) proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos e (iii) pagamento de multa civil no valor de três vezes o montante auferido com a venda do produto subtraído.

Em suas razões alega, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, mas meras suposições, bem como excesso na aplicação das penas.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam afastadas as sanções aplicadas, substituindo-as pela pena de perda da função pública, já implementada na esfera administrativa.

Contrarrazões – Id. 2955166.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 3242746, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por ELIAS PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido para condenar o Apelante, nos termos dos arts. 9°, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, às penas de ressarcimento integral dos danos suportados pelo erário com a subtração de 100 litros de óleo diesel, proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos e pagamento de multa civil no valor de três vezes o montante auferido com a venda do produto subtraído.

Pois bem. O apelo não prospera.

Com efeito, verifica-se dos autos que, após ter sido observado em imagens capturadas pelo circuito interno de televisão assim procedendo, o Apelante foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 50 litros de óleo diesel, armazenado em recipiente plástico de tal capacidade, recém subtraídos de veículos oficiais, ocasião em que, inclusive, confessou aos policiais responsáveis por sua captura que pretendia revender o combustível para complementar sua renda e que era a terceira vez que incorria no delito.

Nesse sentido foram os depoimentos dos PMs Celso Araújo dos Santos e Cleiton Dourado da Silva perante a Autoridade Policial:

“
Que em horário aproximado das 18h30min, assim que observou que o referido lavador, mais tarde identificado com sendo Elias Pereira de Souza, saia da citada garagem municipal conduzindo uma motocicleta na qual estava acoplada uma carretinha enlonada, diz terem-no abordado e de imediato verificado que ele estava transportando um recipiente plástico que continha cerca de 50 l (cinquenta litros) de óleo diesel. Que durante as entrevistas que se realizou naquele momento diz ter ouvido Elias Pereira de Souza conta que efetivamente havia acabado de retirar citada quantidade de combustível de um veículo caminhão que pertence ao município de Juara-MT e que se encontrava estacionado no pátio da garagem municipal, e que ele pretendia vende-lo para conseguir algum dinheiro. (...). Que também diz ter ouvido Elias contar que em outras duas ocasiões distintas anteriores já havia subtraído óleo diesel dos veículos do município que ficavam estacionados na garagem, tendo inclusive dito que levou sempre entre 20 e 30l (vinte e trinta litros)
.” (Id. 2955103, p. 3/4)

Convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

Aliás, assim dispõe o Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No mesmo sentido foram as declarações do funcionário público municipal José Roberto Rodrigues, chefe da divisão administrativa, e responsável pelas imagens do circuito interno de vigilância:

“
Que a informação era de que Elias costumava subtrair o citado combustível sempre durante os finais de semana e que para tanto ele se utilizada de numa motocicleta que possuía uma carretinha acoplada, na qual o transportava. Que diz ter visualizado as imagens captadas pelo circuito interno de televisão que existe na garagem municipal e verificado que no dia 23/03/2014. após as 14 horas, Elias adentrou naquele estabelecimento com a motocicleta e carretinha prefalada e utilizando-se de uma mangueira retirou óleo diesel de uma máquina patrola e de uma pá carregadeira, o condicionou num recipiente plástico de 50 L (cinquenta litros), carregou este na mencionada carretinha e saiu de lá em horário aproximado das 17h30min
.” (Id. 2955104, p. 1/2)

Anoto que o Apelante, apesar de citado pessoalmente, deixou de apresentar contestação.

Como se vê, ao contrário das alegações recursais, a prova dos autos é segura ao indicar a prática de improbidade administrativa pelo Apelante, consististe em, por mais de uma vez, subtrair combustível (óleo diesel) de veículos e maquinários da Prefeitura Municipal de Juara, de forma que escorreita sua condenação.

Do mesmo modo, não carecem de reforma as penas aplicadas, porquanto foram fixadas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo compatível com as condutas praticadas, especialmente considerando a reiteração na prática ilícita.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBICA –NATUREZA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUJEITO ATIVO SECRETÁRIO DE SAÚDE - DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS - ART. 11, II, DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 - DOLO LATO SENSU – PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. Depreende-se dos autos, que as provas acostadas se mostraram suficientes para se julgar a lide, vez que, a questão suscitada mostrava-se compreensível e nítida quanto a insurgência do Recorrente em cumprir determinação judicial comprovada por meio dos processos judicializados antecipadamente. Ademais, a questão foi debatida e repisada pelo Apelante em todas as ocasiões em que apresentou sua defesa, inclusive, foi objeto do Agravo de Instrumento 123556/2014, o qual também não reconheceu o alegado cerceamento de defesa, consistente na negativa da juntada dos processos administrativos da Secretaria de Saúde que, supostamente demonstrariam que os descumprimentos de ordem judicial não decorreram de má-fé, mas sim, de “ausência de condições estatais de fornecer o atendimento necessário a todos os usuários do sistema público de saúde ao mesmo tempo e com a mesma rapidez e qualidade”. O reiterado descumprimento injustificado de decisões judiciais para fornecimento de medicamentos e insumos configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da legalidade e moralidade (art. 11, II da LIA), sendo que o dolo, na hipótese, revela-se como decorrência da própria reiteração da conduta.
As penas aplicadas na sentença no geral foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.
(N.U 0042763-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)
(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021